Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 551, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo havido impugnação específica das contas apresentadas (art. 551, § 1o do Código de Processo Civil), especificadas as não esclarecidas, justificadas e detalhadas, o que totalizou R$1.311.254,00 (um milhão trezentos e onze mil e duzentos e cinquenta e quatro reais), correta a decisão agravada pela qual concedido aos agravantes/requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação das despesas impugnadas.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.